Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FILMAGEM. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo prova apta para embasar a condenação por difusão ilícita de entorpecentes em relação a ambos os réus, com a certeza necessária que o direito penal exige em face da consequente restrição de liberdade, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

2. A palavra dos policias possui valor probatório, ainda mais quando se mostra coesa e harmônica, além de estar em consonância com as demais provas dos autos, como filmagens e investigações anteriores.

3. Consoante o disposto no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário.

4. Embora este Tribunal entenda que a reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes/atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base, a multirreincidência autoriza a exasperação da pena em patamar superior, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

5. Apelação conhecida e desprovida.